Tribunal: TJDFT
Processo: 0716561-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716561-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERONYMO RODRIGUES MONCAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JERONYMO RODRIGUES MONCAO contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação individual de sentença coletiva - 0723069-50.2020.8.07.0001 (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), decisão no seguinte teor (ID 86979135): “BANCO DO BRASIL (ID. 87108907), já devidamente qualificada nos autos, opôs embargos de declaração em face da decisão de ID. 86979135, proferida por este Juízo, aduzindo a ocorrência de vício (OMISSÃO) no decisum apto ao manejo do recurso previsto no artigo 1.022 do CPC. Oportunizada a parte adversa o contraditório nos embargos em razão da possibilidade de se atribuir efeitos infringentes ao julgado, o que, na atual sistemática, é admitido, consoante interpretação do artigo 1.023, § 2o, do CPC. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Primeiramente, sobre o pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central, esta tese já foi devidamente rechaçada, portanto, não se trata de omissão já que esta acontece quando da ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Ora a decisão tomada se deu após compreensão dos fatos articulados na demanda. O não acatamento da tese defendida pela parte embargante não decorre de qualquer vício quanto à realidade fática posta. Noutro giro, argumenta que não houve manifestação do juízo sobre a não incidência de correção monetária de 84,32% em março de 1990, ou seja, a Cédula de Crédito Rural no 89/00333-0 não fora lastreada pelos recursos da poupança, mas pela Taxa de Referência Diária (TRD), ou seja, 41,28%, não sofrendo incidência do percentual de 84,32% do diferencial Plano Collor I. Desse modo, o autor não faz jus ao percebimento de quaisquer valores de diferencial pelo Banco do Brasil. Quanto a este ponto, de fato este juízo foi omisso mas por entender que primeiro seria necessária a apresentação do extrato financeiro da cédula de crédito rural, bem como do Slip/Xer 712, pois somente à vista de tais documentos é possível verificar todas as operações realizadas. O requerido anexou o documento de ID. 87108908 denominado SLIP/XER712, o qual a parte autora/embargada veementemente impugnou aduzindo não refletir de forma fidedigna o extrato da operação, posto datado de 23/11/2020. Neste ponto, discordo da parte autora, por entender que o documento anexado reflete a contabilidade realizada pelo BB no financiamento. Ora, é inevitável que sendo o Banco o detentor das informações, qualquer documento referente a extrato bancário e de operações financeiras que venha por este a ser anexado será considerado um documento produzido unilateralmente e, portanto, utilizado tal situação para fundamentar eventual impugnação pela parte contrária. Contudo, tal tese em nada auxiliará no desfecho do processo. É de conhecimento que, até prova em contrário, os documentos anexados guardam veracidade naquilo que fazem prova, ainda mais quando vindo de uma sociedade de economia mista. Sabe-se que a atual sistemática processual se alicerça nos princípios da cooperação e da boa-fé objetiva, sendo que é dever das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade, sob pena de responder por atos processuais fraudulentos. Além disso, o simples fato de constar a data da emissão como sendo de 23/11/2020, apenas significa dizer que foi naquela data que houve a pesquisa e a emissão formal e impressa do documento, mas não necessariamente que os dados constantes no extrato foram alterados para a presente data. De toda sorte, sobre o mérito dos embargos, ou seja, “sobre a não incidência de correção monetária de 84,32% em março de 1990, ou seja, a Cédula de Crédito Rural no 89/00333-0 não fora lastreada pelos recursos da poupança, mas pela Taxa de Referência Diária (TRD), ou seja, 41,28%, não sofrendo incidência do percentual de 84,32% do diferencial Plano Collor I”, tal análise demanda aferição contábil, ainda que de forma muito simples. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que verifique com base nos extratos analíticos de ID. 87108908, 78663971 e 78663969, se a cédula foi atualizada pelos recursos da poupança (84,32%) ou pela Taxa de Referência Diária (TRD), ou seja, 41,28%. Int.” Opostos embargos de declaração, analisados pela decisão de ID 90180993: JERONYMO RODRIGUES MONCAO (ID. 88889606), já devidamente qualificada nos autos, opôs embargos de declaração em face da decisão de ID. 87905333, proferida por este Juízo, aduzindo a ocorrência de vício (OMISSÃO) no decisum apto ao manejo do recurso previsto no artigo 1.022 do CPC. Oportunizada a parte adversa o contraditório nos embargos em razão da possibilidade de se atribuir efeitos infringentes ao julgado, o que, na atual sistemática, é admitido, consoante interpretação do artigo 1.023, § 2o, do CPC. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. A insurgência da parte autora diz respeito à inconsistências de informações entre a sua documentação apresentada, ou seja, uma certidão emitida pelo cartório do registro de imóveis de ID. 68588980 e os extratos anexados pelo requerido, em especial o de ID. 87108908 denominado SLIP/XER712, ambos referentes a cédula rural pignoratícia e hipotecária de n. 89/00333-0. Ressalto que a decisão embargada já havia repelido a tese defensiva da parte autora ao afirmar que: ‘Neste ponto, discordo da parte autora, por entender que o documento anexado reflete a contabilidade realizada pelo BB no financiamento. Ora, é inevitável que sendo o Banco o detentor das informações, qualquer documento referente a extrato bancário e de operações financeiras que venha por este a ser anexado será considerado um documento produzido unilateralmente e, portanto, utilizado tal situação para fundamentar eventual impugnação pela parte contrária. Contudo, tal tese em nada auxiliará no desfecho do processo. É de conhecimento que, até prova em contrário, os documentos anexados guardam veracidade naquilo que fazem prova, ainda mais quando vindo de uma sociedade de economia mista. Sabe-se que a atual sistemática processual se alicerça nos princípios da cooperação e da boa-fé objetiva, sendo que é dever das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade, sob pena de responder por atos processuais fraudulentos. Além disso, o simples fato de constar a data da emissão como sendo de 23/11/2020, apenas significa dizer que foi naquela data que houve a pesquisa e a emissão formal e impressa do documento, mas não necessariamente que os dados constantes no extrato foram alterados para a presente data.’ Neste ponto, discordo da parte autora, por entender que o documento anexado reflete a contabilidade realizada pelo BB no financiamento. Ora, é inevitável que sendo o Banco o detentor das informações, qualquer documento referente a extrato bancário e de operações financeiras que venha por este a ser anexado será considerado um documento produzido unilateralmente e, portanto, utilizado tal situação para fundamentar eventual impugnação pela parte contrária. Contudo, tal tese em nada auxiliará no desfecho do processo. É de conhecimento que, até prova em contrário, os documentos anexados guardam veracidade naquilo que fazem prova, ainda mais quando vindo de uma sociedade de economia mista. Sabe-se que a atual sistemática processual se alicerça nos princípios da cooperação e da boa-fé objetiva, sendo que é dever das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade, sob pena de responder por atos processuais fraudulentos. Além disso, o simples fato de constar a data da emissão como sendo de 23/11/2020, apenas significa dizer que foi naquela data que houve a pesquisa e a emissão formal e impressa do documento, mas não necessariamente que os dados constantes no extrato foram alterados para a presente data”. De toda sorte, a única forma que encontro para sanar tal questão é com a juntada do original da cédula. Tal incumbência cabe a ambas as partes, pois se trata de documento comum. Afasto, desde logo, qualquer alegação que o autor venha a apresentar no sentido de impossibilidade de juntada, pois nos diversos feitos que tramitam neste juízo, os autores foram capazes de juntar o documento como início de prova, e não apenas certidão de seu inteiro teor. Assim, venha pelas partes, no prazo de 15 dias, o original da Cédula de Crédito Rural no 89/00333-0, sob pena de serem aceitos os documentos já constantes nos autos, cujo cotejo de informações, por exemplo, os juros aplicados, caberá a um expert. Por fim, a parte requerida noticia a interposição de recurso de Agravo de Instrumento. Na oportunidade, analisando as razões recursais, entendo ser o caso de manter a decisão guerreada pelos fundamentos nela declinados. Faculto a qualquer das partes, no prazo de 15 dias, noticiar os efeitos em que foi recebida a peça recursal, postulando o que entender pertinente. Intimem-se.” Em suas razões (ID 25897788), o agravante sustenta que ajuizou “liquidação provisória de decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, na qual o Agravado e devedores solidários foram condenados ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC (84,32%) e o BTN-F (41,28%) fixados para março de 1990 aos mutuários cujas operações de crédito rural estavam lastreadas pela caderneta de poupança”. Diz que requereu a exibição de documentos específicos (cédula rural propriamente dita e Slip/xer da operação - extrato analítico de elaboração contemporânea ao contrato), mas o Banco agravado apresentou diversos documentos que não correspondem aos originais da época do contrato, que mantém microfilmados em seus arquivos. Destaca que o Banco agravado apresentou o documento (ID 87108908) intitulado “Slip Xer”; referido documento, apesar da aparência antiga, é extrato de elaboração datado de 23/11/2020, cuja confecção é posterior à citação do Banco do Brasil, não correspondendo ao “Slip Xer” da operação contemporânea ao contrato, único capaz de atestar os lançamentos efetivamente realizados na operação de crédito. Sustenta ainda serem as instituições financeiras obrigadas a guardar todos os documentos relativos às operações que realiza, originais ou microfilmados, que devem ser armazenadas pelo prazo prescricional, conforme Resolução 913/1984 do Bacen. Salienta que, no presente caso, o prazo prescricional foi interrompido em 1994, pelo ajuizamento e citação válida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, e somente findará cinco anos após o seu trânsito em julgado, que sequer ocorreu. Aduz que “o Juízo a quo, ao reputar idônea a documentação apresentada pelo Banco do Brasil, emitida posteriormente à citação na ação de origem, para comprovar fato extintivo do direito autoral, quando: 1) está reconhecido o dever de guarda dos originais, 2) está confessado o armazenamento, e 3) o Banco Agravo foi intimado a apresentá-los, mas se omitiu, terminou por beneficiar o Agravado por sua omissão, e a atribuir ao agravante o ônus de produzir prova impossível.” Destaca que não há “qualquer justificativa do Banco do Brasil para omitir o SlipXer original, o qual já confessou que existe, não há sentido em se aceitar, em substituição e como aptos à produção de prova, demonstrativos de elaboração atual e unilateral pelo Agravado, beneficiando-o com a omissão do documento.” Assevera que “a decisão agravada violou o artigo 373 do CPC ao impor ao Agravante o ônus de produzir prova impossível, na medida em atribuiu ao extrato elaborado pelo Banco Agravado uma presunção absoluta de veracidade.” Afirma que “se somente o Banco do Brasil possui o extrato original em seus arquivos, como poderia o Agravante comprovar a inidoneidade da versão elaborada após a citação na liquidação de sentença, senão requerendo a exibição dos originais? Relembre-se que o extrato da operação é documento interno da Instituição Financeira, do qual somente ela dispõe, sendo igualmente seu dever legal armazená-lo.” Diz que a juntada da Cédula de Crédito Rural original, como determinada na origem, presta-se a comprovar somente os índices contratados, mas não a sua efetiva incidência na operação de crédito do Agravante a qual somente se atesta, cabalmente, com a juntada do original ou microfilme do extrato analítico da operação (“SlipXer 712”) pelo Banco do Brasil. Afirma que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado: “há probabilidade de provimento deste recurso, vez que a decisão recorrida, beneficiou a instituição financeira obrigada à guarda de documentos pela sua omissão e ignorou as regras de distribuição de ônus probatório ao atribuir ao Agravante o ônus de produzir prova impossível, em violação ao art. 373 do CPC” e “o risco de dano grave reside no fato de que a manutenção da decisão agravada implicaria a realização de análise completamente equivocada pela Contadoria do Juízo dos documentos acostados pelo Banco do Brasil, os quais, inevitavelmente e por simples cálculo aritmético, demonstram fato extintivo do direito autoral, atentando, inclusive, à economia e à celeridade processuais.” Por fim, requer: “Por todo o exposto, requer o Agravante, liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, face à probabilidade do provimento do recurso, bem como à existência do perigo de dano, estando preenchidos os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Após a abertura ao contraditório, requer-se o total provimento deste recurso, nos termos da fundamentação supra, para reconhecer a inidoneidade dos documentos elaborados pelo Banco do Brasil após a citação da liquidação de sentença originária para comprovar quaisquer fatos extintivos do direito autoral, e a insuficiência da Cédula de Crédito Rural para, isoladamente, fazer tal prova, devendo ser apresentado o extrato analítico da operação de crédito (slip/xer 712) original ou microfilmado”. Sem preparo em razão da gratuidade deferida na origem (ID 76790822). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado não evidenciada. Consoante relatado, o agravante/credor ajuizou o cumprimento provisório de sentença coletiva contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural, em março de 1990, quando o correto deveria ter sido 41,28% (BTNF), condenando os réus, de forma solidária, a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. O agravante insurge-se contra a decisão pela qual rejeitada a impugnação por ele apresentada no sentido de que “apesar da aparência antiga do documento, este consistia em mais um extrato de elaboração posterior à citação do Banco do Brasil, datado de 23/11/2020, e não correspondia ao “SlipXer” da operação, de elaboração contemporânea ao contrato, que o Banco do Brasil confessadamente mantém microfilmado e foi intimado pelo Juízo a apresentar” os documentos juntados pelo Banco agravado.” Na hipótese em comento, pelo menos em sede de análise de pleito de liminar, inviável desconstituir o que traçado pela decisão agravada quanto a idoneidade dos documentos apresentados pelo Banco. Nada nos autos indica que os documentos juntados pelo Banco sejam inidôneos a abalizar a análise pela Contadoria Judicial para verificar se a cédula de crédito foi atualizada pelos recursos da poupança (84,32%) ou pela Taxa de Referência Diária (TRD), ou seja, 41,28%. Os extratos elaborados pelo Sistema XER, mesmo não sendo slips originais do contrato, consta todos os dados do contrato e os lançamentos da operação financeira realizada. Como destacado na decisão agravada, o fato de constar a data 23/112020 como a de emissão do documento não conduz, apenas por isto, à conclusão de que os dados ali não são os efetivamente registrados no sistema interno do Banco agravado relativos à operação de crédito, nem que tenha havido alteração dos dados. Ademais, embora o agravante/credor tenha se insurgido com relação à veracidade de tais documentos, não comprovou, nem mesmo apontou informação inverídica ou adulterada pela instituição financeira, limitando-se à impugnação genérica de não se cuidarem dos extratos originais. Além disto, como bem destacado na decisão agravada, qualquer extrato interno da instituição financeira que demonstre a operação de crédito em discussão nos autos será um documento produzido unilateralmente e vai ser submetido ao contraditório, cabendo à parte adversa apresentar, de forma fundamentada, eventual inconsistência no documento. Desse modo, não havendo elementos suficientes a desacreditar os extratos carreados, esses devem ser consideradas pela Contadoria Judicial, tal como determinado na origem. Assim, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas do efeito devolutivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora